Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMDOR. SUMULA 608 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela GEAP – Autogestão em Saúde em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a condenação reconhecida no Juízo de origem, que declarou a inexistência da dívida de R$2.125,69, bem como a condenou a arcar com indenização a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00.
2. A Embargante alga que há omissão no acordão embargado, pois apesar da condenação dela estar amparada no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde de autogestão, e diante da previsão contida na sumula 608 do Superior Tribunal de Justiça, tal ordenamento jurídico não se mostra aplicável ao caso concreto. Igualmente defende que não se mostra aplicável qualquer lei consumerista, a exemplo da Lei 14.181/2021, que alterou o CDC. Diante da inaplicabilidade do CDC à relação jurídica em comento, defende a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação à embargante.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de Id 73403285 nas quais a embargada pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, pois ausentes qualquer dos vícios que justifiquem sua interposição.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, na forma prevista pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.
5. A parte Embargante é entidade de autogestão, conforme definido no art. 1o, do seu estatuto social, assim: "Art. 1o A GEAP Autogestão em Saúde, nova denominação da GEAP Fundação de Seguridade Social, registrada sob CNPJ no 03.658.432/0001-82, é uma Fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão multipatrocinada, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira".
6. No caso em apreço, razão assiste à embargante, em parte, pois efetivamente, não se aplicam às instituições organizadas sob a forma de autogestão as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
7. Logo, a referência ao Código de Defesa do Consumido deve ser afastada neste caso. Contudo, subsistem as obrigações reconhecidas no acórdão, com fundamento no sistema de responsabilidade instituído pelo Código Civil, pois a cobrança de dívida indevida e a respectiva anotação, igualmente indevida, do nome da segurada no SERASA enseja o dever de reparar, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas mantendo a condenação reconhecida no acórdão, com fundamento no Código Civil.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.